Tribunal: TJMT
Processo: 1016833-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016833-35.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), OSMAR DE SOUZA MACHADO - CPF: 411.377.609-15 (AUTOR), ELIANA MACHADO LIBER - CPF: 571.590.091-34 (AUTOR), HELIO LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 214.052.399-72 (AUTOR), SEBASTIANA NERY LIBER - CPF: 901.293.421-49 (AUTOR), CIRO RUPPENTHAL WENDT - CPF: 124.580.150-34 (REU), TRAUDI KLEIN WENDT - CPF: 592.833.270-04 (REU), ELLI RUPPENTHAL WENDT - CPF: 251.648.720-72 (REU), CELMIRA WENDT KUHN - CPF: 256.944.720-04 (REU), CELSO KUHN - CPF: 781.928.629-68 (REU), PEDRO JOSE KUHN NETO - CPF: 209.485.220-20 (REU), ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO BOEIRA - CPF: 214.579.640-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELLI RUPPENTHAL WENDT, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLÓVIS FERNANDO KLEIN WENDT (REU), FABIO LEANDRO LAZZARI BARLETE - CPF: 008.373.050-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ KUHN NETO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE LUCAS WENDT KUHN (REU), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ KUHN NETO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLOVIS FERNANDO KLEIN WENDT (REU), ESPÓLIO DE CIRO RUPPENTHAL WENDT, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLOVIS FERNANDO KLEIN WENDT (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, ACOLHEU A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PELA INAPLICABILIDADE DO JULGAMENO PELA TÉCNICA E O RESULTADO DA AÇÃO RESCISÓRIA FOI MANTINDO, NOS TERMOS DO RITJ/MT E DO CPC.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – EMPATE NO JULGAMENTO (IMPROCEDÊNCIA E PARCIAL PROCEDÊNCIA) – REMESSA PARA ÓRGÃO COM MAIOR NÚMERO DE PARTICIPANTES – APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DE COLEGIADO - INVIABILIDADE - ARTIGOS 942, §3o, INCISO I, DO CPC, E 94, §6o, INCISO II, DO RITJ-MT – PREVISÃO EXPRESSA – DEVOLUÇÃO À 1a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO PARA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO.

Uma vez que não se aplica no caso concreto a técnica de ampliação de julgamento (artigos 942, §3o, I, do CPC, e 94, §6o, do RITJ-MT), o processo deve retornar à Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para a proclamação do resultado.

R E L A T Ó R I O E Q U E S T Ã O DE O R D E M

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Egrégia Câmara:

Diante do empate no julgamento desta Ação Rescisória (três votos pela improcedência e três pela parcial procedência), bem como da decisão, por maioria, dos integrantes da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado pela aplicação da técnica de ampliação de quórum do colegiado, o seu presidente remeteu o feito para esta Seção de Direito Privado, o qual foi incluído nesta sessão plenária.

A respeito do tema, o art. 942 do CPC estabelece o seguinte:

Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

E no § 3o, inciso I, enuncia:

§ 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

Por sua vez, o RITJ-MT assim dispõe no art. 94, §6o:

§6o Havendo empate na votação, serão observadas as seguintes normas:

II – Nas ações rescisórias, havendo empate no julgamento do mérito, a ação será julgada improcedente.

No caso concreto, a hipótese é de empate no julgamento, sendo três votos pela improcedência e três pela parcial procedência da Ação Rescisória; portanto, não se aplica a técnica de ampliação.

Pelo exposto, submeto a Vossas Excelências a presente questão de ordem, e antecipo minha decisão pela devolução destes autos à 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para a proclamação do resultado, nos termos dos dispositivos legais e regimentais acima transcritos.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (4o VOGAL)

Senhor Presidente, pela ordem!

É uma questão não antes vista neste egrégio Tribunal de Justiça, mas entre o Regimento Interno e o Código de Processo Civil fico com o Código de Processo Civil.

O artigo
942, § 3o, inciso I do CPC, dispõe que “quando o resultado for a rescisão da sentença
” não for unânime, deparamos com a situação procedente em parte, que encaminharia à rescisão da sentença, e improcedente a outra parte.

Confesso a Vossas Excelências, como exposto quando da remessa para este órgão, que, na dúvida, sob a égide da ampla defesa, nós deveríamos continuar com esse julgamento perante essa Turma da Seção de Direito Privado que é justamente o órgão de maior composição para definir questões de natureza cível.

A questão é tormentosa, razão pela qual “devemos pecar pelo excesso e não pela omissão”.

Assim, por tais aspectos, que coloquei essa questão à baila para ser apreciada nesta Seção de Direito Privado.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Entendo pela aplicação do Regimento Interno deste Tribunal que estabelece que

havendo empate no julgamento do mérito, a ação rescisória será julgada improcedente.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)

Entendo pela aplicação da técnica de julgamento.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (6o VOGAL)

Senhor Presidente,

Permita-me um esclarecimento.

Não há nenhum conflito entre o CPC e o Regimento Interno.

O
CPC estabelece no § 3o, inciso I, 942,
que aplica-se a técnica de julgamento também na ação rescisória (e complementa que foi aquela dúvida que tivemos no início do Novo CPC, se era uma espécie de embargos infringentes que só se aplicava a técnica quando houvesse reforma da sentença, como já lido pelo Presidente. O que foi posteriormente dissipado: reformou ou não reformou a apelação, aplica-se a técnica).

Contudo, na ação rescisória, o código complementa, quando
o resultado for a rescisão da sentença. É específico ao falar que quando houver rescisão da sentença aplica-se a técnica de julgamento.

No caso, não houve rescisão e sim empate.

Inobstante, o nosso Regimento. Inteligentemente fala que na rescisória quando houver empate, aplica-se essa regra que é da improcedência.

Portanto, estamos aplicando corretamente o CPC, mas isso era para câmara isolada decidir. Mas como o processo feio para o colegiado maior, decidiremos isso.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (7a VOGAL)

Voto pela aplicação da técnica de julgamento.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (9o VOGAL)

Penso que não há esse conflito.

O Regimento Interno dá a solução para o caso de empate: prevalece a decisão rescindenda, portanto, não há rigorosamente aquela hipótese a que se refere o CPC de rescisão do julgado.

Logicamente, não há.

Desse modo, voto pelo não conhecimento da matéria.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (10a VOGAL)

Acompanho o voto do relator, porque não há como aplicar a técnica de julgamento, com a devida vênia dos entendimentos divergentes.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (5o VOGAL)

Como houve empate na Câmara isolada, há preponderância a coisa julgada.

Assim, voto no sentido de preservar a coisa julgada com o resultado obtido na Câmara.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (6o VOGAL)

Acompanho o voto do relator para manutenção daquele acórdão, porque houve empate e não se rescindiu a sentença.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(8o VOGAL)

“Dura lex sed lex!”

Pelo meu coração, votaria pela aplicação da técnica se fosse o legislador, tendo em vista que houve o empate.

Mas a lei é clara: se houve empate mantenha-se a decisão rescindenda.

Desse modo, acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA.
. SERLY MARCONDES ALVES (11a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA.
. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL)

Voto pelo coração e pela justiça, porque muitas vezes quando se confronta isso com a técnica, vou pela justiça.

Acompanho a divergência pela aplicação da técnica de julgamento.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

A maioria decidiu pela inaplicabilidade da técnica de julgamento ampliado, uma vez que o resultado da Rescisória foi pelo empate e a previsão do CPC e do Regimento Interno nessa situação é pela manutenção do acórdão.

Após a publicação deste aresto, os autos devem retornar ao relator para publicação da ementa pela 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.

EM 18 DE AGOSTO DE 2022:

POR MAIORIA DE VOTOS, ACOLHEU A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PELA INAPLICABILIDADE DO JULGAMENO PELA TÉCNICA E O RESULTADO DA AÇÃO RESCISÓRIA FOI MANTINDO, NOS TERMOS DO RITJ/MT E DO CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022